Tribunal: TJMT
Processo: 1004751-26.2020.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004751-26.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP - CNPJ: 00.956.904/0001-95 (RECORRENTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), FERREIRA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME - CNPJ: 21.303.398/0001-05 (RECORRIDO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004751-26.2020.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1004751-26.2020.8.11.0003

Embargante:
Recuperadora de Pneus Lodi Ltda.

Embargado:
Ferreira Comércio de Ferragens e Ferramentas EIRELI – ME
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL POR EXAURIMENTO DOS MEIOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção da execução, com base no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, diante do exaurimento dos meios disponíveis para satisfação do crédito. A parte embargante alegou contradição no julgado, sustentando ausência de manifestação quanto à possibilidade de ajuizamento de ação executiva na Justiça Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição sanável por meio de embargos de declaração, especialmente no que se refere à viabilidade de ajuizamento posterior de ação executiva fora do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido está devidamente fundamentado e não apresenta contradição, omissão ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura vício apto a ser sanado por embargos declaratórios.

5.

A alegação de possibilidade de ação executiva na Justiça Comum não integrou o recurso originário e nem foi objeto de discussão anterior, tratando-se de inovação recursal indevida.

6.

Embargos de declaração utilizados com caráter protelatório ensejam aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não cabe embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

A apresentação de argumento novo em sede de embargos configura inovação recursal e é incabível.

3.

A oposição de embargos com finalidade protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2o; Lei 9.099/95, artigo 51, II.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, 115:207

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004751-26.2020.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1004751-26.2020.8.11.0003

Embargante:

Recuperadora de Pneus Lodi Ltda.

Embargado:
Ferreira Comércio de Ferragens e Ferramentas EIRELI – ME
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Recuperadora de Pneus Lodi Ltda..

Ação
:
Execução.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id.
271908421): julgou extinto o feito, nos termos do artigo 53, §4o da Lei no 9.099/95, pelo exaurimento dos meios para satisfação da execução.

Acórdão
(Id. 279178884): conheceu do recurso interposto por
Recuperadora de Pneus Lodi Ltda.

e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 279501376):

o embargante alega que existe contradição no acórdão, sustentado que não houve manifestação sobre a possibilidade de a parte exequente ajuizar ação executiva na Justiça Comum após o encerramento da execução no Juizado Especial
.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004751-26.2020.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1004751-26.2020.8.11.0003

Embargante:

Recuperadora de Pneus Lodi Ltda.

Embargado:
Ferreira Comércio de Ferragens e Ferramentas EIRELI – ME
.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Ressalte-se que a alegação referente à possibilidade de ajuizamento de ação executiva na Justiça Comum não constou dos pedidos do recurso originalmente interposto pelo embargante, tampouco foi objeto de discussão anterior nos autos, tratando-se, portanto, de nítida inovação recursal.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/0
5/2025